Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707107-67.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ora embargado (BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelado no ID 38305065. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator